Tribunal: TJDFT
Processo: 0737512-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737512-06.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAÚDE DE BSB DF RECORRIDO: TEREZA BELARMINO COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE. SINDICATO. ALIENAÇÃO DE CRÉDITO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO EM ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE. DECADÊNCIA CONFIGURADA. VALOR DO CRÉDITO PROPORCIONAL À ALIENAÇÃO DO PRECATÓRIO. 1. Se a Autora fundamenta a nulidade da assembleia extraordinária, convocada pelo Sindicato para deliberar sobre a possibilidade de alienação de precatório, na ausência de quórum previsto em legislação trabalhista, o prazo decadencial aplicável ao caso é o de 2 (dois) anos, a contar da data da reunião, nos termos do art. 179 do Código Civil. 2. Configurada a decadência da pretensão da Autora em pleitear a nulidade da assembleia extraordinária, deve-se reconhecer a validade e eficácia da decisão nela adotada. 3. O Sindicato cedeu os direitos creditícios previstos em precatório a terceiro de forma legal e legítima, uma vez que foi reconhecida a titularidade dele como credor na requisição de precatório (Processo no 0716147- 64.2018.8.07.0000), bem como recebeu autorização dos sindicalizados mediante deliberação em assembleia extraordinária. 4. Inexistindo conduta ilícita por parte do Sindicato, o sindicalizado não faz jus ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. 5. O Sindicato, entretanto, deve ser condenado ao pagamento do crédito do sindicalizado, na proporção da alienação do precatório. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 179 do Código Civil, alegando que a turma julgadora não observou o transcurso do prazo decadencial previsto para o pedido de anulação da assembleia que autorizou a venda do precatório. Argumenta que a assembleia geral ocorreu em dezembro de 2012 e que a ora recorrida somente ajuizou a presente demanda em outubro de 2019; b) artigo 524, alínea “e”, da CLT, defendendo que, tendo em vista a soberania da assembleia geral, não há necessidade de que cada substituído autorize individualmente o sindicato a negociar os valores do precatório. A recorrida, em contrarrazões, pede a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo e as partes são legítimas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 179 do CC, e 524, alínea “e”, da CLT, ao argumento de que a pretensão de anular a decisão tomada na assembleia restou alcançada pela decadência e de que não há necessidade de que cada substituído autorize individualmente o sindicato a negociar os valores do precatório. Confira-se, a propósito, o que restou assentado no acórdão impugnado acerca das teses recursais: “Tendo a presente demanda sido proposta em 13/11/2020, fica evidente o transcurso do prazo decadencial para a pretensão de anular a decisão tomada na assembleia. (...). Assim, por qualquer ângulo que se examine a questão, conclui-se ter sido legítima a cessão de direitos realizada pelo Sindicato, com autorização assemblear para tanto, uma vez que ele era o titular do precatório, e desde que respeitado o direito de o sindicalizado receber o respectivo crédito, com o deságio havido pela alienação” (ID 27285765). Como se vê dos excertos suso transcritos, falece interesse recursal ao recorrente, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese aduzida em suas razões. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A029